Tribunal: TCU
Processo: 007.905/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Conversão da Representação TC 004.577/2012-4 em Tomada de Contas Especial, nos termos do item 9.2 do Acórdão 156/2015 - TCU - Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 729/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 156/2015-TCU-Plenário , que cuidou de representação acerca de irregularidades no Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ), relativas às áreas de pessoal, licitações e contratos, tendo sido julgada por meio do Acórdão 3232/2020-TCU-Plenário . Considerando que, por meio do Acórdão 3232/2020-TCU-Plenário , entre outras deliberações, foram aplicadas multas às Sras. Daniela Albuquerque Griner e Valéria Cristina Lima Rocha, com fundamento no artigo 58 da Lei Orgânica, nos valores de R$ 8.000,00 e 4.000,00, respectivamente (item 9.5); Considerando que as responsáveis recolheram integralmente as multas aplicadas, conforme consulta realizada ao sistema Plataforma de Gestão de Dívidas, bem assim demonstrativo de débito (peças 498 e 500) e consulta ao SisGRU (peças 497 e 499); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 505-506), chancelada pelo MP/TCU (peça 507), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: expedir quitação às Sras. Daniela Albuquerque Griner (XXX.235.007-XX) e Valéria Cristina Lima Rocha (XXX.465.227-XX), ante o recolhimento integral das multas individuais a elas cominadas por meio do subitem 9.5 do Acórdão 3232/2020-TCU-Plenário , consoante comprovantes anexados ao processo; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.905/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.172/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.194/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.892/2017-1 (DENÚNCIA); Processo 032.183/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.177/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.577/2012-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 032.174/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Accioly Empreendimentos & Entretenimento Ltda. (05.327.339/0001-10); Arthur Eduardo Sa de Villemor Negri (XXX.844.157-XX); Beatriz Radunsky (XXX.021.367-XX); Daniela Albuquerque Griner (XXX.235.007-XX); Marcelo Policarpo Placido Teixeira (XXX.544.267-XX); Metro Quadrado Montagens e Promocoes Ltda. (00.883.861/0001-65); Moacyr Henrique Di Palma Cordovil (XXX.004.207-XX); Moeller & Botelho Producoes Artisticas Ltda. (08.156.736/0001-65); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX); Raphaela Cunha Justo da Silva (XXX.936.937-XX); Tryx Eventos Ltda. - Me (10.506.235/0001-03); Valeria Cristina Lima Rocha (XXX.465.227-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4.1. Ministros que declararam impedimento na sessão: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Carolina Amorim Danin Costa (47204/OAB-DF), representando Karina Amorim Sampaio Costa; Edson Schueler de Carvalho Junior (120883/OAB-RJ), representando Arthur Eduardo Sa de Villemor Negri; Dolimar Toledo Pimentel (49621/OAB-RJ), Bruno Murat do Pillar (95245/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Ceará; Giovanna Carolina Ferreira de Siqueira, Bernardo Guimaraes Fernandes Viana (207.603/OAB-RJ) e outros, representando Beatriz Radunsky; Maria Clara Espindola de Queiroz, representando Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional; Eduardo Ghiaroni Senna (123.578/OAB-RJ), Alexander Leonard Martins Kellner (166.947/OAB-RJ) e outros, representando Moeller & Botelho Producoes Artisticas Ltda.; Mabel Gonçalves de Souza Resende (17428/OAB-DF) e Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF), representando Daniela Albuquerque Griner; Guilherme de Araujo Pinho Costa, Ricardo Loretti Henrici (130.613/OAB-RJ) e outros, representando Marcelo Policarpo Placido Teixeira; Pedro Júnior Rosalino Braule Pinto (29477/OAB-DF), Jose Eduardo Rangel de Alckmin (2.977/OAB-DF) e outros, representando Accioly Empreendimentos & Entretenimento Ltda.; Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ), Anderson Prezia Franco (59780/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro; Amanda Barros Seabra Pereira, representando Fábio Viana Fernandes da Silveira; Paula Menna Barreto Marques (165.772/OAB-RJ), Thiago de Aragao Goncalves Pereira e Silva (131235/OAB-RJ) e outros, representando Orlando Santos Diniz; Leonardo Ribeiro Pessoa (98874/OAB-RJ), representando Metro Quadrado Montagens e Promocoes Ltda.; Leonardo Ribeiro Pessoa (98874/OAB-RJ), representando Tryx Eventos Ltda. - Me. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.